Tribunal: STF
Processo: RE 1460230
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Civil. 3. Concessionária de serviço público de transporte ferroviário de cargas. Extensão da faixa de domínio. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.